Tribunal: TJDFT
Processo: 0720996-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. DIREITO POTESTATIVO. ART. 226, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de ser decretado o divórcio entre as partes e a imediata averbação no cartório de pessoas naturais.
2. Ressalte-se que a Emenda Constitucional no 66/2010, que deu nova redação ao art. 226, § 6o, da Constituição Federal, facilitou a dissolução do vínculo conjugal, constituindo essa prerrogativa como verdadeiro direito potestativo dos cônjuges.
3. A nova redação do texto constitucional suprimiu os requisitos temporais anteriormente existentes para a decretação do divórcio, nas anteriores hipóteses de: a) conversão de separação judicial; e b) divórcio direto, decorrente da separação de fato.
4. Registre-se que pela nova regra aplicável prevalece a autonomia da vontade do interessado, sem a necessidade de preenchimento de qualquer condição ou prazo para a obtenção do aludido efeito constitutivo negativo.
5. No presente caso o agravante ajuizou ação de divórcio com o intuito de obter a dissolução do vínculo matrimonial constituído com a agravada.
6. O art. 1581 do Código Civil prevê que “o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”. Nesse contexto, não se afigura razoável aguardar o trânsito em julgado para as que partes obtenham a desconstituição do vínculo conjugal, podendo haver o acolhimento da tutela de evidência nos moldes do art. 311, inc. IV, do CPC.
7. Recurso conhecido e provido.